Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Processo : 0725157-30.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, todavia, restringiu a remoção do bem para outra unidade da federação durante o prazo de purga da mora. O agravante assevera carecer de amparo legal a vedação imposta pelo juízo a quo, acrescentando que a lei autoriza a disposição automática do bem após o decurso do prazo legal para purga da mora. Argumenta que, uma vez apreendido o veículo, não se revela possível impor restrição para a retirada do bem da comarca. Entende que, na condição de possuidor, o credor fiduciário poderá dar ao veículo a destinação que lhe aprouver, incluindo a transferência para outra unidade da federação, conforme disposto no art.1.228 do Código Civil. Alega afronta aos princípios da celeridade processual e do devido processo legal, sustentando que a medida poderá resultar em prejuízos ao agravante, tais como, altos custos para manutenção do automóvel em depósito, possibilidade de deterioração do veículo, além de eventual depreciação do valor de mercado. Pede a concessão de efeito ativo ao recurso para permitir a remoção do bem imediatamente após a apreensão e, no mérito, a confirmação da medida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, o juízo de origem deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, contudo, advertiu a parte autora que o bem não pode ser removido para outra unidade da federação no prazo de purga da mora. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. De outro lado, se o devedor permanecer inerte, e apenas nesta hipótese, é que a posse e a propriedade consolidar-se-ão em nome do credor fiduciário, conforme o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69. Neste sentido, a limitação de deslocamento do bem prevista na r. decisão agravada afigura-me razoável, pois visa assegurar à devedora, aqui agravada, acaso venha a adimplir a integralidade da dívida no prazo legal, a devolução do veículo sem maiores transtornos. Confira-se o aresto desta eg. 8a Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO BEM. APENAS ATÉ O TRANSCURSO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, conforme redação dada pela Lei 10.931/2004, cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 2. A determinação imposta ao credor de manter o veículo nos limites territoriais do Distrito Federal, no prazo de purga da mora, não contraria a legislação vigente, porquanto tal limitação é de caráter temporário, com a finalidade de assegurar ao devedor o adimplemento da dívida. 3. Recurso não provido. (AGI 0737099-93.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 29/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021) Na mesma direção, o entendimento que me afigura predominante neste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O DECURSO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu. 2. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, Unidade Federativa onde tramita a ação de busca e apreensão, e sua alienação, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (AGI 0717782-17.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 11/07/2018, DJe 18/07/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO E DEPÓSITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL ANTES DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESCOAMENTO DO PRAZO DE PURGA DA MORA. NECESSIDADE. DECRETO-LEI No 911/1969. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca apreensão e depósito, apesar de deferir a liminar, vedou a remoção do veículo do Distrito Federal até que prolatada sentença. 2. Não se mostra possível que o Magistrado condicione a retirada do bem do Distrito Federal e sua venda à autorização judicial ou prolação de sentença - já que, uma vez não purgada a mora no prazo legal, a propriedade do bem é automaticamente consolidada na pessoa do credor, podendo ele livremente aliená-lo. 3. Dispõe o artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no 911/1969 que, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo, o devedor poderá recuperar o bem dado em alienação fiduciária mediante depósito para pagamento integral da dívida apresentada pelo credor fiduciário, sob a forma planilha ou memorial de cálculo na petição inicial. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Se é lícito ao devedor, nesse prazo, pagar a integralidade do débito remanescente com base nos valores contidos na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de quaisquer ônus, não se mostra razoável que antes mesmo de seu transcurso o bem seja remetido a outra unidade da federação, mesmo porque possível não seria sua venda antes de escoado tal prazo, porquanto não consolidada a propriedade plena. Precedentes. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (AGI 0704688-65.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 07/06/2018, DJe 19/06/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO - LEI N. 911/1969. PEDIDO JÁ APRECIADO E DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICAL PARA REMOÇÃO DO BEM DO DISTRITO FEDERAL ANTES DO TÉRMINO DO PAGAMENTO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Inexiste interesse recursal atinente ao pedido para que o prazo de 5 dias para o pagamento integral da dívida tenha início a partir da execução da liminar de busca e apreensão do veículo da devedora, quando referido pleito já tenha sido apreciado e deferido pelo Juízo de origem. 2. Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 3. A remoção do veículo apreendido depende de prévia autorização judicial quando ainda não houver o decurso do prazo de 5 dias, contados a partir da execução da liminar de busca e apreensão, porquanto possibilita que o magistrado apure se o devedor pagou ou não a integralidade do débito, dentro do prazo legal, de modo a se evitar a irreversibilidade da medida. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (AGI 0709344-02.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 09/05/2018, DJe 16/05/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Conforme o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, demonstrada a mora do devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que, a partir de então, poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo-o para outra Unidade da Federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. Possibilidade de reversão do procedimento. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0705265-43.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, julgado em 30/05/2018, DJe 08/06/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DEPOIS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. A decisão que desautoriza a remoção ou alienação do bem dado em garantia do contrato de financiamento, depois do prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, contraria o disposto no § 1° do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, criando condições inexistentes na legislação de regência e no contrato. 2. Recurso provido. (AGI 2016.00.2.027317-7, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 4a Turma Cível, julgado em 05/10/2016, DJe 21/10/2016. Negritado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RESTRINGE A VENDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO DENTRO DO PRAZO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DA PRERROGATIVA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. Consoante a inteligência do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a consolidação da propriedade do veículo alienado fiduciariamente pressupõe que, no prazo de cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante não faça uso da prerrogativa de pagamento da integralidade da dívida pendente. II. Antes da consolidação dominial - que só se verifica na hipótese em que o débito não é pago no prazo legal - o credor fiduciário não recupera a disponibilidade do bem que, por conta disso, deve permanecer disponível para restituição caso o devedor fiduciante exerça a faculdade de quitação que a legislação lhe outorga. III. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0702315-32.2016.8.07.0000, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 06/07/2017, DJe 10/08/2017. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PRAZO PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO. NECESSIDADE. I - O §1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 somente consolida a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do credor fiduciário depois de decorrido, sem pagamento da integralidade da dívida, o prazo de cinco dias. Enquanto isso, não poderá vender nem retirar o veículo do Distrito Federal, a fim de evitar oneração em caso de restituição, art. 3o, §2o, do citado Decreto. II - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0706756-85.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 25/07/2018, DJe 07/08/2018.Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. LIMINAR. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO. DECURSO DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. I - Deferida a liminar de busca e apreensão, o credor somente poderá alienar e retirar o veículo do Distrito Federal depois de exaurido o prazo para o devedor purgar a mora, sob pena de impossibilitar a sua restituição na hipótese do pagamento da dívida. II - Agravo conhecido e desprovido. (AGI 0713116-36.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 25/10/2018, DJe 06/11/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. REMOÇÃO DO BEM PARA OUTRA LOCALIDADE. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. 2. Afigura-se razoável a restrição temporária à remoção do bem para outra localidade, pois visa assegurar ao devedor, caso venha a adimplir a integralidade da dívida no prazo legal, a devolução do bem sem maiores transtornos. 3. Agravo conhecido e não provido. (AGI 0700698-66.2018.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018) Assim, somente depois de ultrapassado o prazo de lei para o pagamento do devedor é que não se mostra possível condicionar a retirada do bem do Distrito Federal e sua venda à autorização judicial ou prolação de sentença, exatamente porque, uma vez não efetuado o pagamento no prazo legal, a propriedade do bem consolida-se automaticamente na pessoa do credor, podendo ele livremente aliená-lo. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 96343519 dos autos na origem (processo n. 0722667-32.2021.8.07.0001).